Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Desclassificação. Ato obsceno. Impossibilidade. Dano moral. Valor.
1 – A ação do réu – masturbar-se no interior de veículo, estacionado em frente a parada de ônibus, de forma dirigida a duas mulheres que se encontravam sozinhas na parada -, para satisfazer sua lascívia, sem que haja concordância válida das vítimas, caracteriza importunação sexual (duas vezes).
2 – Não se desclassifica a conduta para ato obsceno se as provas evidenciam que o réu dirigiu sua conduta contra duas mulheres específicas, que estavam sozinhas na parada, com a intenção deliberada de satisfazer a própria lascívia, importunando e ofendendo a liberdade sexual delas.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a extensão do dano causado às vítimas e a condição econômica do réu, deve ser reduzida.
5 – Apelação provida em parte.